Tribunal: TCU
Processo: 029.133/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU e deu-lhe provimento para julgar irregulares as contas do embargante e manter o julgamento em relação a outro responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Lázaro Luiz Gonzaga contra o Acórdão 2093/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 2922/2017-TCU-Segunda Câmara e deu-lhe provimento para julgar irregulares as contas do embargante e manter o julgamento em relação a José Carlos Cirilo da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.